Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E/OU PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA REINCIDÊNCIA. FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA VENDA DE DROGAS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. CISÃO DAS EXPRESSÕES NATUREZA E QUANTIDADE. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas, o laudo pericial e quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizada de um dos acusados, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas, aplicação do princípio do in dubio pro reo e nulidade do flagrante por ser forjado e/ou preparado.

2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)

3. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, razão pelo qual se mostra legítimo exasperar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado e extintas por cumprimento há mais de cinco anos. Com efeito, o art. 64 do CP taxativamente prescreve que, "para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos". Tal postura arrima-se no respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, CP).

4. Não se admite a cisão das vetoriais "natureza" e "quantidade" da droga para que se proceda à exasperação da pena-base em duplicidade.

5. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual caracteriza bis in idem tal valoração tanto na primeira quanto na terceira fases do cálculo da pena (ARE n. 666.334/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2014). Tal compreensão também restou cristalizada pelo s. Superior Tribunal de Justiça. Assim, a cisão da expressão "natureza e quantidade da droga", trazida no artigo 42 da Lei de Drogas, com o objetivo de exasperação da pena-base e estabelecimento de óbice ou diminuição da fração redutora prevista no artigo 33, §4o da referida lei encerra burla a premissa acima fixada, na medida em que permite dupla penalização quando da dosimetria da pena.

6. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.

7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.